Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-95.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – O Autor alega ter sido vítima de ofensas por meio de e-mail encaminhado para escolas de rede municipal de ensino e que necessita de dados de quem criou aquele e-mail – Requerida (provedora de internet) se limitou a alegar, na contestação, que é necessário ordem judicial para exibir as informações e, após, informou o decurso do prazo para a manutenção das informações

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – O Autor alega ter sido vítima de ofensas por meio de e-mail encaminhado para escolas de rede municipal de ensino e que necessita de dados de quem criou aquele e-mail – Requerida (provedora de internet) se limitou a alegar, na contestação, que é necessário ordem judicial para exibir as informações e, após, informou o decurso do prazo para a manutenção das informações pleiteadas pelo Autor – Citação ocorreu antes do término do prazo de seis meses previsto no artigo 15, da Lei número 12.965/14 – Citação válida é suficiente para constituir em mora a Requerida (nos termos do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil) – Cabível a apresentação das informações – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar que a Requerida exiba todas as informações que dispõe relativas ao e-mail "professormariotubarao@hotmail.com", no prazo de 05 dias, contados da intimação específica da obrigação – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO